Tribunal: TJMT
Processo: 1027632-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027632-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIANE HANEIKO PIMENTEL - CPF: 036.321.161-64 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, HISTÓRICOS DE DÉBITOS EM ABERTO, DE CONSUMO E RELATÓRIOS DE ORDENS DE SERVIÇO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - NEGATIVA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR - REFORMA DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão com a condenação ao pagamento do pedido contraposto.

Inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, que declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 159,84 e 155,79) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), com o argumento de que não restou comprovada a contratação e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
FABIANE HANEIKO PIMENTEL
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte Reclamada.

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do débito em nome da parte Autora no valor R$ 155,79 (cento e cinquenta cinco reais e setenta nove centavos), contrato n. 0000884721201812 datada de 12/12/2018 e R$ 159,84 (cento e cinquenta nove reais e oitenta quatro centavos), contrato n. 0000884721201811, datada de 12/11/2018, objeto dos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas com a ficha cadastral constando os dados pessoais da parte promovente, históricos de consumo e pagamentos e relatório de ordem de serviços demonstram isso, de modo que agiu no exercício regular de direito na restrição do nome da consumidora, diante da inadimplência. Pugnou a juntada em sede recursal da ficha cadastral, históricos de débitos em aberto e de consumo da UC 884721, relatórios de ordens de serviço.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão com a condenação da parte promovente ao pagamento do pedido contraposto (R$ 315,63) e multa por litigância de má-fé, ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida juntou ficha cadastral, históricos de débitos em aberto e de consumo da UC 884721 e relatórios de ordens de serviço em grau de recurso. Cumpre salientar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrida, não negou a existência de relação com a parte promovida, de modo que cabe ao consumidor comprovar a adimplência de seus débitos.

A parte promovente, na inicial, declarou genericamente que não possui qualquer débito com a promovida, conforme trecho que cito:

“Frisa-se que,
a parte Autora desconhece totalmente este débito
bem como o contrato de no 0000884721201811, o que significa que, a citada negativação fora feita de forma ilegal e arbitrária pela parte Acionada, uma vez que não contratou/utilizou tais serviços.

Com efeito, é de suma importância informar que,
a parte autora não tem qualquer conhecimento do débito
/contrato em questão, de sorte que, não pode ser cobrado, muito menos ter seu nome inserido nos cadastros de maus pagadores por este
suposto débito
e contrato não realizados.” (grifei)

Há que se ressaltar que a parte promovente além de declarar na petição inicial de que não possui débito com a parte promovida, juntou declaração alegando desconhecer o débito inscrito, a qual foi devidamente assinada.

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e de rigor, portanto, a condenação da promovente ao pagamento do valor do pedido contraposto.

No tocante ao pedido contraposto, diante da improcedência da pretensão e reconhecimento da legalidade da inscrição, assiste à parte promovida o direito de receber o valor da dívida inscrita.

Quanto ao pedido da promovida de condenação da promovente em multa por litigância de má-fé, entendo que não restou configurado os requisitos caracterizadores da má-fé do art. 80 do CPC,
pois a parte promovente desde a inicial negou a existência do débito, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos, razão pela qual, descabido o pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela parte promovida para condenar a parte promovente ao pagamento dos valores de R$ 155,79 (cento e cinquenta cinco reais e setenta nove centavos) e R$ 159,84 (cento e cinquenta nove reais e oitenta quatro centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020